Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-14.2015.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-14.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO RESENDE PIRES - CPF: 285.032.601-15 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), CICERO VILELA DE MORAES - CPF: 077.298.631-20 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO RECONVENCIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – MORA NÃO PURGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS QUE PUDESSEM AVALIZAR O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO – NECESSIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DE DEVOLUÇÃO DO BEM (EM RAZÃO DE POSSE PRECÁRIA QUE SE REVESTIU EM POSSE INJUSTA) – VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NEGÓCIO RESCINDIDO – JUSTA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considera-se descabido o pleito liminar de ilegitimidade passiva do Apelante para figurar na ação originária – de rescisão contratual c/c reintegração de posse, eis que ele, efetivamente, firmou o ato negocial em litígio.

Em havendo o negócio jurídico firmado entre capazes e, posteriormente, o inadimplemento contratual, sendo o inadimplente notificado, mantendo-se em mora; e, ainda, não trazendo provas cabais que pudessem avalizar o descumprimento da avença, impõe-se a rescisão contratual e a reintegração de posse ao autor,

ressaltando-se que a posse precária baseada em contrato transforma-se em posse injusta, diante do não cumprimento, não se mostrando justo, diante de tal situação, que o inadimplente, sobretudo o inadimplente substancial, permaneça na posse do bem, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BOSCO RESENDE PIRES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c reintegração de Posse nº. 0000487-14.2015.8.11.0017, Código nº. 43383
, ajuizada por
CICERO VILELA DE MORAES
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial e
IMPROCEDENTE
a reconvenção,
decretando a resolução do contrato de compra e venda de benfeitorias com cessão de posse e determinou a reintegração de posse do Autor/Apelado no imóvel objeto do contrato.
A sentença, ainda,
CONDENO
U o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do contrato (R$ 800.000,00), e também o Requerido/Reconvinte nas mesmas verbas, sendo que os honorários foram fixados em 10% sobre o pedido reconvencional (R$ 14.000,00).

O Apelante suscita que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não praticou e nem foi responsável por ato algum que o pudesse conduzir para tal polo (alegando que nas ações de reintegração de posse a legitimidade passiva se configura passiva se configura pelo causador do esbulho e não de terceiros que não estão na área).

Diz que “(...) em meados de novembro de 2014, o Apelante após descobrir toda as ocultações judiciais que recaiam sobre área objeto do contrato com o Apelado, decidiu rescindir o referido contrato, pois da maneira em que se encontrava as demandas judiciais na área seria inviável continuar mantendo-a. Como a relação entre as partes era muito boa, o Apelante não buscou a tutela jurisdicional para se resguardar, pois sempre confiou na palavra do Apelado, pois os mesmos são primos, e foi firmado nessa confiança que o Apelante após conversar com o Apelado pleiteando a rescisão do contrato de forma verbal, acho que estava tudo resolvido entre eles, pois, antes de qualquer negócio jurídico existente entre eles, existia o vínculo sanguíneo e o laço forte de amizade (...)”.

Menciona que após rescindirem o contrato, o Apelado colocou o sr. Acácio Alves na posse do imóvel, que tomaria todos os cuidados necessários para a manutenção da posse, de modo que quem sempre esteve na posse era o Sr. Acácio e não o Apelante, o que foi confirmado pelo próprio Apelado.

Frisa que após a rescisão do contrato, o Apelante nunca mais esteve na área litigiosa, de modo que reitera a impossibilidade de compor o polo passivo da lide.

No mérito, o Apelante defende que somente deixou de cumprir o contrato porque foi ludibriado pelo Apelado; que o Juízo “a quo” deixou de observar que o contrato rezava que “(...) se o Apelado perdesse a ação dos autos n. 37.489 o referido contrato seria automaticamente revogado”; e que a sentença nos autos – da Ação de Interdito Proibitório (Código n. 37489) – proposta pelo Apelado em face de PAULOAN DE SOUZA ROCHA e MARUZAN VIEIRA ARAÚJO foi julgada improcedente, sendo inclusive o Apelado condenado por litigância de má-fé.

Defende que o que foi contratado deve ser cumprido (“pacta sunt servanda”).

Ademais, menciona que o Juízo monocrático reconheceu por meio de Embargos de Terceiro (autos n. 148.679) que a posse da referida área era exercida pelo Sr. Acácio Alves.

Pede que a sentença seja reformada, e que o pedido formulado na reconvenção seja considerado procedente, bem como seja o Apelante condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, anulando-se a sentença.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse nas áreas objeto do contrato, bem como seja julgada improcedente a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim pede a reforma da sentença de reconvenção, dando total provimento ao pedido de reconvenção, e que seja o Apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

Malgrado as alegações, cujo objetivo seja a decretação de ilegitimidade passiva “ad causam” do Apelante, enquanto requerido, pois não teria praticado ou sido responsável por ato algum – destacando que nas ações de nas ações de reintegração de posse a legitimidade passiva se configura pelo causador do esbulho e não de terceiros que não estão na área, considero descabido o pleito preliminar, pois o próprio Apelante, em suas alegações não nega ter firmado o contrato, de modo que é perfeitamente possível que figure no polo passivo e responda ao processo.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c reintegração de Posse nº. 0000487-14.2015.8.11.0017, Código nº. 43383
, ajuizada por
CICERO VILELA DE MORAES
em face de
JOÃO BOSCO RESENDE PIRES,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial e
IMPROCEDENTE
a reconvenção,
decretando a resolução do contrato de compra e venda de benfeitorias com cessão de posse e determinou a reintegração de posse do Autor/Apelado no imóvel objeto do contrato.
E, ainda,
CONDENO
U o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do contrato (R$ 800.000,00), e também o Requerido/Reconvinte nas mesmas verbas, sendo que os honorários foram fixados em 10% sobre o pedido reconvencional (R$ 14.000,00).

Após a devida análise, verifica-se que em março/2014 as partes litigantes firmaram contrato particular de compra e venda de direito de posse, cujo objeto eram imóveis rurais (de 3 glebas), no Município de São Félix do Araguaia/MT, perfazendo preço de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a ser pago no ato da venda; e, ainda, que seriam pagos R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios.

Ficou também avençado o pagamento mensal ao autor, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até a venda da propriedade; todavia, não houve o cumprimento do que foi contratado. Segundo alegou o Apelante houve o adimplemento de 7 (sete) parcelas do valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 14.000,00, tendo o Apelado concordado com tal afirmação. Também alega o Apelante que a continuidade do pagamento não ocorreu porque o Autor/Apelado não teria cumprido o contrato.

Pois bem.

É incontroverso que houve a pactuação descrita; que houve a emissão do Requerido/Adquirente na posse do bem litigioso; que o pagamento de R$ 800.000,00 somente ocorreria quando houvesse a venda do bem para terceiros; que não foi pago o valor da verba honorária advocatícia, de R$ 41.500,00 ao patrono do autor; e também que foram pagas algumas parcelas mensais, de R$ 2.000,00 – durante o período entre o negócio e a efetiva venda do imóvel.

Dentro dessa ótica, é imperioso reconhecer o descumprimento do contrato pelo Apelante, não se justificando tal descumprimento, pois houve notificação, com constituição dele em mora; e, após, foi proposta a ação.

Caso o Requerido/Apelante tivesse realmente intenção de cumprir o contrato, ou demonstrar boa-fé nesse sentido, seria fácil resolver a questão, era só desfazer o negócio, devolver o imóvel, e resolver as questões referentes aos pagamentos parciais; todavia, nada disso ocorreu.

Ao revés, buscou subterfúgios para manter-se na posse do bem, o que foi rechaçado pela sentença, conforme bem destacado:

“(...) Denota-se que na ação de interdito proibitório (código n. 40.924) mencionada na contestação não figuram como legitimados passivos o ora autor ou o requerido, nem é possível pelos documentos de fls. 53/64 identificar que se trata da mesma gleba de terras objeto da presente ação.

Do mesmo modo, não demonstrou o demandado a correlação da documentação juntada às fls. 42/49 com o contrato em questão. Além de não haver a participação do autor, a data dos instrumentos revela que foram firmados antes da celebração do contrato objeto da ação.

Observa-se que além de cientificar quanto ao processo de interdito proibitório sobre a área 9código n. 37489), os contratantes anuíram na cláusula quarta que havendo a retomada judicial da área por qualquer outro meio não previsto ou esperado pelas partes, que o contrato seria revogado automaticamente.

Soma-se a isso o fato de que o demandado esteve assistido por advogados quando da celebração do negócio, que assinaram como testemunhas e, com isso, tiveram acesso a área e a documentação do imóvel e não identificaram nenhuma irregularidade, notadamente quanto ao tamanho. Aliás, a parte requerida sequer juntou aos autos prova a subsidiar essa alegação.

Ora, se o requerido tivesse se deparado com as irregularidades citadas na contestação deveria ter notificado o autor e, por conseguinte, requerido a rescisão do negócio. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

Nem mesmo quando notificado pelo autor preocupou-se em encaminhar contra notificação informando das supostas irregularidades encontradas que estariam inviabilizando a venda do imóvel.

Caso de fato se deparasse com vícios a macular o negócio, deveria o requerido ter tomado as medidas legais com vistas a rescisão do contrato, o que inocorreu”.

Desse modo, posiciono-me pelo descabimento das alegações recursais atinentes à inviabilidade do negócio em razão dos autos n. 37.489 - Ação de Interdito Proibitório (Código n. 37489) – proposta pelo Apelado em face de PAULOAN DE SOUZA ROCHA e MARUZAN VIEIRA ARAÚJO, eis que a demanda era anterior ao negócio firmado; e, ainda, e principalmente, porque não foi demonstrada qualquer relação entre as demandas e o contrato firmado.

Com esse viés, não se mostra plausível que o bem fique na posse do Apelante, pois não honrou grande parte do contrato e, ainda, defende “pacta sunt servanda”. Não é possível concordar com tal tese, sob pena de enriquecimento indevido, o que é vedado de forma contundente pela legislação pátria.

Tal conclusão é corroborada também por parte da sentença recorrida:

“(...) insubsistente a alegação de que já havia desistido do negócio na época que recebeu o aviso de inadimplência e, assim, as partes de comum acordo teriam rescindido verbalmente o contrato. Destarte, fosse verdade a dissolução por mútuo consentimento, não seria necessário que a parte autora ajuizasse a presente demanda, com vistas a rescisão do negócio jurídico e sua reintegração na posse do imóvel declinado (...).

Nem ao menos se alegue que a reintegração de posse estaria prejudicada, visto que o requerido não estaria na posse da área, mas sim o Dr. Acácio.

Ora, o advogado Dr. Acácio além de assistir o requerido na celebração do contrato, assinou como testemunha. Logo, ainda, que o requerido lhe tenha cedido a posse da área com exclusividade posteriormente, tinha pleno conhecimento dos termos contratuais e das consequências do descumprimento (...).

Na verdade, a parte requerida não apresentou prova documental segura e idônea nem produziu prova testemunhal, com o intuito de comprovar as supostas irregularidades na área relativa à dívida pretérita, diferença de tamanho e disputa judicial, que teriam prejudicado a venda do imóvel”.

Diante desses fatos, está configurado o inadimplemento do contrato, que dá ensejo à rescisão – bem como a posse injusta do Apelante – eis que a posse precária, diante do descumprimento da avença, fica desconstituída.

Portanto, não há qualquer elemento, prova documental ou testemunhal que tenham o condão de alterar o decreto sentencial, que julgou procedente o pleito de rescisão do contrato e de reintegração de posse do autor na área litigiosa, e julgou improcedente a reconvenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Atento aos ditames do artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária, tanto em relação a ação de rescisão de contrato e reintegração, quando em relação à reconvenção, para 15% (quinze por cento), tendo como referência o valor contratado e o valor do pleito reconvencional, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023